Tribunal: STJ
Processo: 5005506-34.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193144 - RJ(2025/0020456-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS NOVA OLINDA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, de modo a apontar as razões de seu convencimento.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7267296c-8ae8-4fb0-9397-8188affa3fa2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193144 - RJ(2025/0020456-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS NOVA OLINDA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, de modo a apontar as razões de seu convencimento.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por SUPERMERCADO
NOVA OLINDA LTDA. – MASSA FALIDA contra decisão de minha lavra, constante
de e-STJ fls.
em que neguei provimento ao seu recurso especial em razão da
139/145,
inocorrência de omissão no julgado de segunda instância.
Em seu agravo interno (e-STJ fls.
), a parte insiste na
151/159
ocorrência da omissão, ressaltando que o acervo probatório dos autos seria suficiente à
solução da controvérsia, não havendo de se falar, portanto, em necessidade de dilação
probatória na exceção de pré-executividade.
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54645074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 8be0fd3d-298c-45f4-a34b-650027acbb0c

Na decisão agravada, neguei provimento provimento a recurso
especial aviado para atacar acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região assim
ementados (e-STJ fl. 48 e fls.
):
94/95
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA.
TESE DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante insurge-se em face de decisão que rejeitou sua exceção de pré-
executividade nos autos da execução fiscal originária, ante a necessidade de
dilação probatória para fins de análise das teses veiculadas.
2. Nos termos da Súmula n° 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória".
3. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição do
crédito ocorre com a entrega ao Fisco da Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF), Declaração de Rendimentos, ou outra que a elas se
assemelhe. Em tais casos, não há obrigatoriedade de homologação formal,
tornando o débito exigível independentemente de qualquer atividade
administrativa, sendo desnecessário tanto o procedimento administrativo
quanto a notificação do devedor. Aplica-se, assim, a Súmula n. 436 do STJ.
4. No caso dos autos, de acordo com as informações do título executivo, os
créditos vinculados às inscrições no 70200002214-50 e no 70705006032-77,
com vencimento em e em , respectivamente, foram15/10/1997 24/02/1993
constituídos por declaração do contribuinte, não decorrendo, pois, o prazo
decadencial previsto no
do CTN.
art. 173
5. Em relação à prescrição, verifica-se que a executada não trouxe aos autos o
processo administrativo originário do débito exequendo, necessário para se
aferir a data da constituição definitiva dos créditos em cobrança. A
agravante aponta como termo inicial do prazo prescricional em relação à CDA
no 70200002214-50 a data de notificação do sujeito passivo (
).
07/05/1998
Contudo, na forma do entendimento do STJ, faz-se necessária a informação
acerca da data em que efetuada a declaração pelo contribuinte, esta sim,
utilizada para verificação da ocorrência de prescrição, caso seja posterior ao
vencimento do tributo.
6. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, a tese de
prescrição parcial do débito em cobrança, o que impede sua análise ante a
necessidade de dilação probatória, inviável na via da exceção de pré-
executividade.
7. Agravo de instrumento desprovido.

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. VÍCIO DE OMISSÃO
INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54645074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 8be0fd3d-298c-45f4-a34b-650027acbb0c

1 - Os embargos de declaração, consoante o
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/15,
a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir
erros materiais no julgado.
2 - Como relatado, SUPERMERCADOS NOVA OLINDA LTDA MASSA
FALIDA embarga de declaração contra o acórdão do evento 19, que negou
provimento ao seu agravo de instrumento, para manter a decisão recorrida que
rejeitou sua exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal no
0510723-42.2006.4.02.5101, ante a necessidade de dilação probatória para
fins de análise das teses veiculadas da prescrição e da decadência dos créditos
tributários.
3 - Em suas razões recursais, sob alegação de omissão, a embargante sustenta,
em síntese, que:" [...] II. R. DECISÃO EMBARGADA 3. Trata-se de
Embargos Declaratórios frente ao v. acórdão prolatado por essa C. Turma (ev.
19), na qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Massa Falida, sob o fundamento de que “os tributos sujeitos a lançamento por
homologação não se sujeitam ao prazo decadencial previsto no
I, do
art. 173,
CTN”. 4. Ao prolatar o v. acórdão essa E. 3a Turma Especializada destacou
ainda que os créditos foram constituídos por declaração do contribuinte, na
modalidade de autolançamento, não havendo o que se falar em decadência. 5.
Excelências, a r. decisão proferida merece reparo, em razão de aparente
OMISSÃO no que tange a aplicação do prazo decadencial quando o
lançamento ocorre por meio de declaração do contribuinte, conforme será
demonstrado. [...] 15. No caso dos autos, embora os créditos tenham sido
constituídos por meio de declaração pelo contribuinte, este não poderá ser
reavivado por qualquer sistemática de lançamento, tendo em vista que a
decadência é causa de extinção do crédito tributário, na forma do
V,
art. 156,
do CTN. No mais, o próprio título que embasa a presente execução, este
dotado de presunção de veracidade, certeza e liquidez (art. 3o da Lei no.

arts. 202 e 203 do CTN), demonstra que os créditos foram
6.830/80 c/c
constituídos após o decurso do prazo decadencial."
4 - Inexistem os vícios reputados no acórdão aclarado, confirmando tão
somente a contrariedade da embargante ao entendimento adotado.
5 - Não há que se falar em vícios de omissão como apontados no acórdão
embargado, sendo certo que esta haveria caso não ocorresse à apreciação das
questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa (cf. José
Carlos Barbosa Moreira, “Comentários ao Código de Processo Civil”, RJ,
Forense, 6a edição, volume V, p. 502; Eduardo Arruda Alvim, “Curso de
Direito Processual Civil”, SP, RT, volume 2, 2000, p. 178).
6 - Registre-se que ficou claro que o magistrado de origem, na decisão do
evento
nos autos da execução fiscal 0510723-42.2006.4.02.5101, que
66/SJRJ
rejeitou os pedidos da agravante, ora embargante, consignou adequadamente
as circunstâncias caracterizadoras que determinaram a decisão.
7. Ressalte-se que o voto condutor do acórdão aclarado, evento 19, consignou
com clareza e objetividade o tema em questão.
8. Não cabe a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração,
como pretende a embargante. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54645074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 8be0fd3d-298c-45f4-a34b-650027acbb0c

9 - O entendimento da Terceira Turma desta Corte é no mesmo sentido,
conforme (TRF2 – AC 201351010133530 Relator: Desembargador Federal
MARCUS ABRAHAM – Órgão Julgador: Terceira Turma Especializada –
Fonte: DJe ).10/05/2017
10 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte” (STJ, AgInt
no AREsp no 2.202.324, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe 23.6.2022). No mesmo sentido: “O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos da parte. Para a resolução da
controvérsia, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e
imprescindíveis para esse fim” (STJ, AgInt no AREsp no 1.901.286, rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.6.2022).
11 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Pois bem.
Conforme corretamente destacado na decisão agravada, o acórdão
recorrido não padece de omissão nem de falta de fundamentação.
No que ora importa, assim se manifestou, de forma clara e
completa, o Tribunal de origem (e-STJ fls.
):
45/47
A execução fiscal no 0510723-42.2006.4.02.5101foi ajuizada pela UNIÃO
NACIONAL em
em face de
FEDERAL/FAZENDA
04/04/2006,
SUPERMERCADOS NOVA OLINDA LTDA, visando à cobrança de crédito
tributário no valor de R$ 1.132.843,71 (um milhão, cento e trinta e dois mil
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos).
Em
a agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando a
25/01/2024,
decadência dos créditos tributários consubstanciados na CDA no 70705006032-
77, bem como a prescrição dos créditos vinculados à CDA no 70200002214-
50. A peça de defesa foi rejeitada pelo juízo de origem, na decisão ora
agravada, que adotou como razões de decidir os seguintes fundamentos:
“Os embargos à execução constituem a via de defesa, por excelência, da
execução fiscal (art. 16, §2o, da
. O seu processamento,
Lei no 6.830/80)
porém, está condicionado à garantia do juízo (art. 16, §1o, da
.
Lei no 6.830/80)
A exceção – ou objeção – de pré-executividade é admitida pela doutrina e
jurisprudência, notadamente quando proporciona ao juízo a análise de
matérias passíveis de cognição de ofício, como as condições da ação e os
pressupostos processuais. O incidente revela ainda medida de economia
processual, tendo suas possibilidades ampliadas para veicular matérias
comprováveis de plano, dada a restrita possibilidade de cognição e defesa nos
autos da própria execução.
No presente caso, a determinação da data inicial do prazo decadencial, que
depende da constatação da existência de fraude, apontada pela exequente em
sua petição, com um lastro probatório mínimo.
Documento eletrônico VDA54645074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 8be0fd3d-298c-45f4-a34b-650027acbb0c

Já quanto à alegação de prescrição, caberia demonstrar a data de constituição
definitiva do crédito e seu posterior vencimento - marco inicial do prazo da
prescrição ordinária - data que não se confunde com o lançamento.
Assim, as alegações do excipiente não são passíveis de análise nos autos do
executivo fiscal.
Tal é o entendimento do STJ, que inclusive editou verbete sumular no
seguinte sentido:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória" (Súmula 393/STJ)
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. [...]”
Inicialmente, pontue-se que, em sede de exceção de pré-executividade, a
demonstração do que se alega deve ser cabal, passível de ser verificada de
plano pelo magistrado, sem a necessidade de dilação probatória.
Esse entendimento encontra-se consolidado no verbete da Súmula n. 393 do
STJ, cujo enunciado dispõe,
: "a exceção de pré-executividade
verbis
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória”.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que os créditos constantes da CDA
no 70705006032-77 foram fulminados pela decadência, enquanto que os
créditos vinculados à CDA no 70200002214-50 estão prescritos.
A Certidão de Dívida Ativa constitui-se em um título executivo extrajudicial,
nos termos do
IX, do
dotada de presunção de certeza,
art. 784,
CPC/15,
liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN e
o da LEF), cabendo ao sujeito
art. 3
passivo o ônus probatório, caso pretenda desconstituí-la, devendo fazê-lo por
meio de prova inequívoca, nos termos dos parágrafos únicos dos arts. 204 do
CTN e 3o da LEF.
O direito potestativo da Fazenda de efetuar o lançamento do crédito tributário
submete-se a prazo de decadência. E, uma vez lançado, o direito de exigi-lo,
em ação de execução, submete-se a prazo de prescrição.
Consoante leciona Leandro Paulsen, “a decadência refere-se sempre ao
lançamento de ofício, independentemente da modalidade de lançamento a que
o tributo normalmente está sujeito” (Direito Tributário – Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 15a Ed. p. 1190).
A prescrição, por sua vez, corresponde à perda do direito de ingressar em
juízo para obter tutela, a fim de restabelecer o direito subjetivo lesado.
Compreende, desta forma, o término do prazo dado ao titular do direito
subjetivo violado para propor ação com o escopo de ver respeitado o seu
direito.
O artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe sobre o prazo prescricional
quinquenal, o qual é contado a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, e não da data de ocorrência dos fatos geradores ou outra que se
possa tomar como paradigma.
Assim, após a ocorrência do fato gerador, é possível falar-se em decadência do
direito fiscal, entendida como a perda do direito subjetivo decorrente da
inércia de seu exercício, e, em momento posterior, início do prazo para propor
a ação.
Documento eletrônico VDA54645074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 8be0fd3d-298c-45f4-a34b-650027acbb0c

De acordo com a Súmula n. 436, do STJ: “A entrega de declaração pelo
contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição do
crédito ocorre com a entrega ao Fisco da Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF), Declaração de Rendimentos, ou outra que a elas
se assemelhe. Em tais casos, não há obrigatoriedade de homologação formal,
tornando o débito exigível independentemente de qualquer atividade
administrativa, sendo desnecessário tanto o procedimento administrativo
quanto a notificação do devedor. Aplica-se, assim, a Súmula n. 436 do STJ.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos,
estabeleceu o seguinte sobre a verificação do termo e da interrupção daa quo
prescrição do direito fazendário à pretensão de haver débitos tributários:
(...)
No caso dos autos, de acordo com as informações do título executivo, os
créditos vinculados às inscrições no 70200002214-50 e no 70705006032-77,
com vencimento em
e em
respectivamente, foram
15/10/1997
24/02/1993,
constituídos por declaração do contribuinte (evento 16 – OUT1 – p. 5 e 9), não
decorrendo, pois, o prazo decadencial previsto no
do CTN.
art. 173
Em relação à prescrição, verifica-se que a executada não trouxe aos autos o
processo administrativo originário do débito exequendo, necessário para se
aferir a data da constituição definitiva dos créditos em cobrança.
A agravante aponta como termo inicial do prazo prescricional em relação à
CDA no 70200002214-50 a data de notificação do sujeito passivo (07/05/1998
). Contudo, na forma do entendimento do STJ, faz-se necessária a informação
acerca da data em que efetuada a declaração pelo contribuinte, esta sim,
utilizada como parâmetro para verificação da ocorrência de prescrição, caso
seja posterior ao vencimento do tributo.
Portanto, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, a
tese acima referida, o que impede sua análise ante a necessidade de dilação
probatória, inviável na via da exceção de pré-executividade. Confira-se:
(...)
Vale ressaltar que o ajuizamento da execução prescinde da juntada de cópia do
processo administrativo correspondente à inscrição do débito em dívida ativa,
o qual é mantido na repartição fiscal competente, ficando à disposição de
qualquer das partes para extração de cópias ou certidões, não sendo ônus da
exequente a sua apresentação em juízo, mormente quando a prova que se quer
produzir seja do interesse da parte postulante.
Por tais razões, a decisão impugnada deve ser mantida, rechaçando-se a teses
de defesa suscitadas pela agravante.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento de
SUPERMERCADOS NOVA OLINDA LTDA MASSA FALIDA.
Como se observa, a questão sobre os termos iniciais dos prazos de
decadência e de prescrição tributárias foi minuciosamente analisada pela Corte
,
a quo
havendo-se concluído pela necessidade de dilação probatória.
Documento eletrônico VDA54645074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 8be0fd3d-298c-45f4-a34b-650027acbb0c

Inocorrente, portanto, qualquer hipótese de entrega de prestação
jurisdicional incompleta ou defeituosa, no caso.
Nada há, no agravo interno, que justifique a alteração desse
entendimento.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do CPC, por
art. 1.021,
não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 8be0fd3d-298c-45f4-a34b-650027acbb0c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.193.144 / RJ
Número Registro: 2025/0020456-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05107234220064025101 50055063420244020000 5107234220064025101
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERMERCADOS NOVA OLINDA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS NOVA OLINDA LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO : EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - RJ137473
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55854352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: 2c4d9817-29f9-4801-afcb-3a07d51a1ee6

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: 2c4d9817-29f9-4801-afcb-3a07d51a1ee6